Tribunal: STF
Processo: ADI 3940
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 1.026/2001 do Estado de Rondônia. Feriado em homenagem aos evangélicos. 3. Competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho implica a de decretar feriados. Precedentes: ADIs 3.069 e 4.820. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.